Tribunal: TJDFT
Processo: 0718908-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718908-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LUCAS VASCONCELOS VIANNA AGRAVADO: ARTE 21 - ARTES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado RICARDO LUCAS VASCONCELOS VIANNA em face da decisão ID 26470074 que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por ARTE 21 – ARTES E EVENTOS CULTURAIS LTDA – ME, não conheceu da alegação de impenhorabilidade do bem imóvel de titularidade do ora agravante em razão da preclusão consumativa, determinando a realização de nova avaliação do bem. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que não há preclusão, sequer consumativa, por se tratarem de duas realidades diferentes: (1) imóvel locado a terceiro – teoria que não vingou; e (2) único imóvel que serve de moradia, conforme demonstram as certidões de cartórios de imóveis acostadas ao cumprimento de sentença. Alega que impossibilidade de se penhorar o único imóvel de sua propriedade vem estampada em toda a legislação pátria, ao passo que as exceções existentes não se aplicam ao presente feito. Expõe, ainda, que o objetivo da Lei no 8.009/90 não é prejudicar credores, mas preservar o direito constitucional à moradia (art. 6o, CRFB), concluindo que a manutenção da penhora determinada não se sustenta porque recai sobre o único imóvel do agravante. Afirma não ter havido preclusão consumativa, conforme fundamento da decisão agravada, porque a decisão anterior remetia para situação fática diversa da atual, ressaltando que tal situação ocorreria somente se as duas manifestações do agravante contivessem argumento único, que não é o caso, ou se na primeira oportunidade houvesse omissão, também não presente. Aduz que comprovou a alteração da realidade fática de seu imóvel penhorado, devendo se afastar o indicativo de preclusão consumativa. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão de penhora do imóvel do agravante. Preparo regular (ID 26470103/26470104). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela/efeito suspensivo no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade necessária a concessão do efeito suspensivo perseguido. Com efeito, embora o agravante alegue a ocorrência de fatos novos, com alteração da realidade fático do imóvel, certo é que no momento em que apresentou impugnação à penhora (ID 26470088), em 10/10/2019, teceu dois fundamentos acerca da impenhorabilidade do imóvel: tratar-se de seu único imóvel, constituindo bem de família; e, ainda, o fato deste imóvel estar locado para terceiros não afasta a proteção à impenhorabilidade. Confira-se os termos dos argumentos: “12 - A Constituição Federal, versando acerca de Direitos Sociais, traz em seu artigo 6o: Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (grifo nosso) 13 - O Código de Processo Civil, em seu artigo 832, informa: Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. 14 - Já a Lei 8.009/90 dispõe, no artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” 15 - Logo, a impossibilidade de se penhorar o único imóvel vem estampada em toda a legislação pátria, obviamente comportando exceções que não se aplicam a este feito, conforme se depreenderá. (...) 20 - Logo, a penhora determinada não se sustenta porque: (1) recaiu sobre o único imóvel do requerente; (2) o imóvel é locado a terceiros, cuja renda é revestida para aluguel de outro imóvel, conforme comprova o contrato de locação de anexo 04.” (ID 26470088 – p. 3/5) Inclusive, por ocasião do julgamento do AGI no 0728273-15.2019.8.07.0000, o então relator, Des. Robson Barbosa de Azevedo, igualmente delimitou a questão no Relatório, conforme se vê: “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO LUCAS VASCONCELOS VIANNA contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0024803-58.2012.8.07.0001, rejeitou a impugnação ofertada pelo ora agravante, mantendo a penhora efetuada. Em suas razões recursais, o agravante alega que a penhora não se sustenta, por recair sobre o único imóvel do requerente. Afirma que, embora esteja alugado para terceiros, a renda obtida com a locação é revertida para pagar o aluguel de outro imóvel. Colaciona jurisprudência e afirma que a r. decisão agravada está em desacordo com o entendimento desta Corte de Justiça.” (Acórdão 1259114, 07282731520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal modo, tendo o argumento de impenhorabilidade do único bem sido previamente exposto pelo ora agravante, por ocasião da apresentação de impugnação à penhora e no AGI no 0728273-15.2019.8.07.0000, que teve como objeto justamente a decisão que rejeitou a impugnação apresentada, verifica-se, nesta análise preliminar, haver preclusão consumativa para rediscussão da questão. O fato de ter o imóvel sido posteriormente desocupado pela locatária, voltando o ora agravante a residir no imóvel, não implica em alteração fática substancial para elucidação da questão, porquanto os argumentos acerca da impenhorabilidade do bem foram devidamente expostos em momento pretérito e oportuno. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, uma vez que já apresentou contrarrazões no ID 26522070. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora